Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SUCESSIVAS INTERNAÇÕES DE EMERGÊNCIA. ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compete ao Estado promover a saúde por meio de políticas públicas de amplo espectro e do acesso a serviços essenciais de caráter universal e igualitário para efeito de prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e outros agravos.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na teoria do risco administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

3. No caso em análise, não restou demonstrada omissão estatal ou vício de conduta por parte dos profissionais de saúde que atuaram durante as internações do pai do recorrente no Hospital Regional de Santa Maria. Em 12/7/2021, o paciente foi internado, medicado, submetido a exames laboratoriais e de imagem e entubado. Durante os 23 dias de internação, recebeu as intervenções necessárias, tendo o quadro de saúde controlado, a ponto de ser extubado e receber alta hospitalar em 3/8/2021. Em 18/8/2021, foi novamente levado ao hospital, já com a perda dos sinais vitais, onde recebeu atendimento de emergência, vindo a ser reanimado após uma hora de massagens cardíacas e a fazer hemodiálise enquanto aguardava por um leito de UTI com suporte coronariano/diálise. Contudo, veio a óbito às 20:20 do dia seguinte, 19/8/2021, por força de outra parada cardíaca súbita.

4. Nesse contexto, é preciso considerar que, a despeito de envidados pelos médicos, nos sucessivos atendimentos, os esforços adequados e condizentes com os recursos técnicos disponíveis, o paciente, com 70 anos de idade, já apresentava estado de saúde debilitado desde a primeira internação, sendo portador de diversas comorbidades como diabetes mellitus tipo 2, neuropatia periférica, hipertensão arterial sistêmica, artrite gotosa e cardiopatia. Conquanto seja compreensível o inconformismo do recorrente com a perda do genitor, do arcabouço probatório não ressaem elementos de convicção que permitam responsabilizar o ente federado por falha no serviço público de saúde prestado ao falecido, pois não restou evidenciado o nexo de causalidade necessário para caracterizar o dano moral alegadamente experimentado.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.